Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710009354APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PROCEDÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Definido regime aberto como o inicial, não se conhece de parte do recurso no ponto específico.
2. Comete crime de furto qualificado pela fraude réu que se passa por falso comprador de bicicleta anunciada a venda por vítima em internet, pedindo-lhe para realizar um teste, vítima que, iludida, entrega-lhe voluntariamente a res, esperando tê-la de volta ou receber o pagamento pela sua aquisição. Réu que, fingindo que fazia tal teste, aproveitou-se para subtrair a bicicleta depois de diminuída a esfera de vigilância da vítima sobre o bem. E como admitido pelo próprio acusado em juízo, ele já tinha a intenção de subtraí-la (animus rem sibi habendi) desde o início.
3. Atipicidade material, na perspectiva do princípio da insignificância, pressupõe a configuração concomitante dos seguintes pressupostos objetivos: mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, nenhuma periculosidade social da ação e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, a bicicleta da vítima custava cerca de R$ 900,00 (novecentos reais), não podendo tal valor ser considerado irrisório porque quase o mesmo valor do salário mínimo vigente à época, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).
4. Oprincípio da intervenção mínima define que o Direito Penal deve atuar na defesa de bens jurídicos imprescindíveis à coexistência pacífica das pessoas, lei penal que somente deve incidir quando absolutamente necessária à sobrevivência da comunidade, ultima ratio legis. O crime de furto faz parte do Direito Penal nuclear, que protege bens jurídicos de caráter individual, no caso, o patrimônio das pessoas, direito fundamental mencionado em diversas passagens pela CF/88, base de uma sociedade democrática que se pretende livre, crime no qual a dogmática penal se direciona a atender a uma política criminal de necessário controle sobre a propriedade alheia, cada vez mais difícil em um país que ostenta elevado índice de desigualdade social.
5. Faz jus ao privilégio do art. 155, § 2o, CPB, réu primário que furta coisa de pequeno valor, mesmo que crime qualificado pela fraude, uma vez que, sendo modo de execução, a fraude no furto tem natureza objetiva, portanto, compatível com a Súmula 511 do STJ.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e parcialmente provido.